Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-71.2020.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007852-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 719.649.752-04 (APELANTE), DAIANE CRISTINA REDIVO - CPF: 088.091.319-32 (ADVOGADO), SAMUEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 600.354.042-72 (APELADO), SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 719.649.752-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE CRISTINA REDIVO - CPF: 088.091.319-32 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA REDIVO - CPF: 088.091.319-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE SAMUEL GONCALVES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), W. M. D. O. G. (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 600.354.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – TEMA 1074 DO STJ – DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DE ISENÇÃO DO ITCMD – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em cerceamento de defesa se, citada nos termos do artigo 999, do CPC/73, vigente à época, a Fazenda Pública mantém-se inerte.

2- No Tema 1.074 do STJ a questão que será submetida a julgamento refere-se à "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015” , a controvérsia distingue deste caso, porque na hipótese foi carreado para os autos A Declaração de isenção de ITCMD expedida pelo próprio Estado Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que homologou a Ação de Inventário promovido por WENDERSON MARQUES DE OLIVEIRA GONÇALVES, representado por sua genitora SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA VON MUHLEN, em virtude do óbito de
SAMUEL GONÇALVES DA SILVA
, pela forma de arrolamento sumário.

O Recorrente suscita ofensa ao artigo 9.º e 10, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria. Alega que houve violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Ainda em preliminar, alega que embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
.

No mérito, alega que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Devidamente intimado o Apelado deixou de apresentar Contrarrazões (id. 118225972).

O Parquet manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 124739155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente suscita ofensa ao artigo 9.º e 10, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria.

Alega que houve violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Os argumentos não prosperam, pois conforme se extrai do caderno processual, o Juiz singular determinou a citação da Fazenda Pública, na forma determinada no artigo 999, do CPC/73, vigente à época, cujo dispositivo foi replicado no artigo 626, do atual diploma processual civil.

Contudo, consoante se extrai do id. 118225952, citada pessoalmente, a Fazenda Pública manifestou-se em id. 118225963.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa e/ou contraditório, ampla defesa, muito menos que teve seu direito de defesa cerceado.

Certo é que, nos termos do artigo 722, do CPC, a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse e, resguardado o direito do Apelante de manifestar nos autos, apresentou manifestação.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, o Apelante alega que embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
.

A preliminar se confunde com o mérito, motivo pelo qual com ele será analisado.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso em virtude da sentença que homologou a Ação de Inventário promovida por WENDERSON MARQUES DE OLIVEIRA GONÇALVES, representado por sua genitora SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA VON MUHLEN, em virtude do óbito de
SAMUEL GONÇALVES DA SILVA
, pela forma de arrolamento sumário.

O Recorrente aduz que, embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do decisum.

Argumenta que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Pois bem.

Não há dúvida de que, em 17/11/2020, foi publicado o Acórdão de afetação da questão concernente à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2.º, do CPC/2015.”

Também não há dissenso no fato de que, no julgamento de afetação, a Corte Superior determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional.

Este caso, todavia, não se amolda à controvérsia que será dirimida pelo STJ no Tema 1.074, haja vista que o Julgador singular NÃO entendeu como desnecessária a prévia comprovação da quitação do ITCDM e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que pudesse homologar a partilha e determinar a expedição do Formal.

Ao contrário, exigiu da Inventariante que juntasse aos autos as certidões negativas de débitos do falecido perante as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, bem como o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD (id. 118225952).

Em outros termos, está claro que o caso distingue completamente da controvérsia que será dirimida pela Corte Superior no Tema 1.074, pois o Juiz exigiu o comprovante de pagamento ou isenção do ITCMD e a Recorrida juntou aos autos a Certidão de isenção do referido imposto. (id. 118225951)

Logo, não há falar em nulidade da sentença porque foi proferida quando já vigente a ordem de suspensão pelo STJ, muito menos que este processo deve ser sobrestado neste momento.

De igual modo, não prospera a tese meritória de que é necessária a reforma da sentença “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos”, pois nada disso foi determinado pelo Julgador
a quo
.

Em caso semelhante, assim decidiu a Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO ENQUADRAMENTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de isenção de ITCMD conferido pelo fisco estadual, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do referido tributo como condição prévia para a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública. Considerado que o caso analisado não guarda relação com a afetação do Tema 1.074 do STJ desnecessária a suspensão do feito. (TJ-MT 00007214520158110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Não há falar em honorários recursais, pois o caso versa sobre processo de jurisdição voluntária, em que não há imposição de pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022